Tribunal: TJES
Processo: 0120983-13.2011.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0120983-13.2011.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RUY SENNA BARROSO

APELADO: ARLINDA OLIVEIRA NICOLAU e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR –
IMPUGNAÇÃO A ASSISTENCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
– REJEITADA – MÉRITO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE PRETÉRITA E ESBULHO COMPROVADOS – PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO REINTEGRATÓRIA – RECURSO IMPROVIDO.

1.

Preliminar de
não conhecimento por ausência de preparação e impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita
: Não obstante a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, é certo que somente pode ser elidida por meio de prova em contrário. Precedente STJ. Preliminar rejeitada.

2.

Mérito
: A obtenção da medida de reintegração de posse, nos termos dos artigos 560 e 561 do CPC/15, pressupõe a comprovação dos seguintes requisitos: a) posse pretérita pelo autor; b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; e d) a continuação da posse, embora turbada, na demanda de manutenção, ou sua perda, na de reintegração.

3.
Hipótese concreta em que os elementos de prova carreados aos autos comprovam, satisfatoriamente, a posse pretérita do imóvel pela apelada, bem como o esbulho praticado pelo apelante, razão pela qual correta se mostrou a sentença recorrida ao julgar procedente, neste particular, a pretensão autoral.

4.
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e, antes de analisar as questões de mérito, passo ao exame da preliminar arguida pela apelante.

PRELIMINAR

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Preliminarmente, a apelada postula o não conhecimento do recurso, em razão de ter sido interposto sem a devida comprovação do preparo, além de não ter sido suficientemente demonstrada a condição de hipossuficiência capaz de justificar a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

Acerca do tema, observo que o Código de Processo Civil assim disciplina o procedimento inerente ao pedido de assistência judiciária:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1
o
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o

A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5
o
Na hipótese do § 4
o
, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

Como se nota, o CPC/15 prevê que a declaração de pobreza,
quando realizada por pessoal natural
, goza de
presunção de veracidade
, presunção esta que ostenta natureza relativa.

Não obstante a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, é certo que somente pode ser elidida por meio de prova em contrário. A respeito, vale conferir o seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS. 1. Exceção de pré-executividade oposta em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente Recurso Especial, interposto em 26/7/2022 e concluso ao gabinete em 14/3/2023. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é lícito o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural ou a determinação de comprovação da situação de hipossuficiência sem a indicação de elementos concretos que indiquem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. 3. De acordo com o §3º, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 4. Diante da presunção estabelecida pela Lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do §2º, do art. 99, do CPC. 5. De acordo com o §2º, do art. 99 do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar o pedido de gratuidade, em decisão genérica, sem apontar qualquer elemento constante dos autos e ignorando a presunção legal, impôs ao recorrente o dever de comprovar a sua hipossuficiência, em ofensa ao disposto no art. 99, §2º e §3º do CPC, motivo pelo qual, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal
a quo
para que, reexaminando a questão, verifique se existem, a partir das peculiaridades da hipótese concreta, elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos que milita em favor do executado, se for o caso especificando os documentos que entende necessários a comprovar a hipossuficiência. 7. Recurso Especial conhecido e provido.
(STJ; REsp 2.055.899; Proc. 2023/0060553-8; MG; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 20/06/2023; DJE 27/06/2023)

No presente caso, a apelada não apresentou prova suficiente para refutar a declaração de hipossuficiência prestada pelo apelante.

Soma-se a isso o fato de que, instado a se manifestar, o apelante apresentou documento que atesta a percepção de benefício do INSS no valor de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), razão pela qual entendo que o pedido de gratuidade encontra amparo fático.

Sendo assim, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Ultrapassada a questão preliminar, passo ao exame do mérito da apelação, como segue.

Na origem,
ARLINDA OLIVEIRA NICOLAU e OLGA OLIVEIRA DE JESUS
, esta última falecida no curso da demanda, ajuizaram a presente Ação de Reintegração de Posse em face de
RUY SENNA BARROSO
, ora apelante.

A parte autora, ora apelada, alega ser possuidora do imóvel localizado na Rua Francisco Alves, nº 0 (anexo ao nº 28), em Campo Grande, Cariacica/ES, tendo exercido a posse do imóvel até 1999, quando permitiu, por mera liberalidade, que o apelante instalasse provisoriamente sua pequena oficina de serralheria.

Afirma que a permissão perdurou até junho de 2011, quando encaminhada a notificação extrajudicial que consta à fl. 51 dos autos digitalizados. Não obstante, em que pese ter sido devidamente notificado, o apelante se recusou a desocupar o imóvel, momento em que restou configurado o esbulho.

Após a instrução do feito, sobreveio sentença às fls. 792/799 (id. 7234733), por meio da qual o juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES julgou procedente esta ação de reintegração de posse, valendo-se o Magistrado da seguinte linha de raciocínio:

“Da posse

A fim de comprovar sua posse, as requerentes juntam aos autos cópia de IPTU emitido pela Prefeitura Municipal de Cariacica referente aos anos de 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, que se encontram registrados em favor das requerentes.

Através da audiência de justificação prévia a testemunha Marilza Silva Conceição (fl. 81) afirma que a requerente, Sra. Olga, sempre residiu no local, nunca tendo abandonado o imóvel:

[...]

Além disso, através da oitiva de testemunhas em audiência de instrução e julgamento restou demonstrado o exercício da posse pelas requerentes, inclusive pela Sra. Olga que residiu no imóvel em comento durante grande parte de sua vida. Tal prova foi subsídio para deferimento da medida liminar concedida à época pelo E. Tribunal de Justiça nos autos do Agravo de Instrumento nº 012129000076 (fls. 235/242).

Do depoimento da testemunha Maria Dalvina Braga à fl. 757/757-v, também resta comprovado o exercício da posse pelas requerentes, esclarecendo que a Sra. Arlinda é quem cuida da manutenção do terreno e apesar de residir no Estado do Rio de Janeiro por um período, viveu com sua madrasta no imóvel antes de se casar, bem como retornou ao local para cuidar de sua irmã Olga, esta que sempre permaneceu residindo no local, veja-se:

[...]

Desse modo, tenho por comprovado o exercício da posse pelas requerentes em relação ao terreno em debate.

Do esbulho

[...]

A fim de corroborar o comodato existente, consta dos autos depoimento pessoal do requerido no sentido de que trabalhava no terreno em questão em razão de autorização da Dona Cecília e das requerentes (fl. 756):

[...]

Destarte, tenho que comprovado o comodato celebrado com o requerido permanecendo este no imóvel exercendo suas atividade de serralheria, restando ainda demonstrado que o requerido não exercia posse com ânimo de dono, ma sim por mera tolerância das requerentes.

Ademais, a testemunhas arroladas pelo requerido e ouvidas às fls. 759/760 não tinham conhecimento a que título o requerido se encontrava no imóvel.

Nesse ínterim, inexiste qualquer exigência legal ou maiores formalidades para a resilição unilateral do comodato verbal feito por denúncia notificada à parte, de acordo com o art. 473 do Código Civil.

Nesse âmbito, verifico que consta à fl. 51, cópia de notificação extrajudicial enviada ao requerido em junho/2011, para que este proceda a desocupação do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ajuizamento de ação respectiva.

À vista disso, tenho que apesar de haver recusa do requerido em receber a notificação, fato este que é ratificado através da certidão de fl. 51-verso expedida pelo interventor cartorário à época dos fatos, frustrando a desocupação volntária, através do documento mencionado, houve prazo razoável e ciência inequívoca do requerido para que realizasse a desocupação

Além disso, após a concessão da tutela provisória pelo E. Tribunal de Justiça em Agravo de Instrumento, em favor das requerentes para que o requerido desocupasse voluntariamente o imóvel, este descumpriu a ordem proferida retornando a exercer atividaes no local, conforme se infere da certidão do oficial de justiça à fl. 205-verso quando do cumprimento do mandado de averiguação.

[...]

Assim, considerando que o requerido foi prevamente notificado para desocupar o imóvel objeto dos autos, quedando-se, contudo, inerte, bem como que descumpriu ordem judicial para desocupação do imóvel, reputo por caracterizado o esbulho possessório a contar do fim do prazo para desocupação voluntária, ou seja, julho/2011.

Dos Aluguéis

[...]

Considerando que já restou constatada a ocorrência do esbulho por parte do requerido que, devidamente notificado para desocupação do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, quedou-se inerte, permanecendo indevidamente no imóvel, é de se reputar por devido o pagamento do aluguel pelo tempo no qual se encontra na posse do bem.

[...]

IV – DISPOSITIVO

Em razão do expoto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

1. DETERMINAR a reintegração de pose definitiva das requerentes no imóvel consubstanciado na área de 133,38m2 (cadastro imobiliário 128,20m2), ituada no terreno do lote 06, quadra F, localizado na rua Francisco Alves, nº 0 (anexo ao nº 28), bairro Campo Grande, Cariacica/ES, CEP 29146-440, registrado no Cartório de Registro de Imóveis sob nº 40031.

2. CONDENAR a parte requerida ao pagamento de aluguéis mensais em favor da parte requerente desde 13/07/2011 (fl. 51v) até a efetiva desocupação do imóvel (28/12/2020- fl. 705v), a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento (art. 509, I o CPC) que deverão ser corrigidos monetariamente dos respectivos vencimentos e com juros de mora a contar da citação (art. 405, CC).

Irresignado, o apelante interpôs o vertente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a apelada não é parte legítima para figurar no polo ativo da presente demanda

e não foram preenchidos os requisitos para a reintegração de posse, já que considera não ter sido comprovado o exercício de posse anterior pela parte autora.

Com base nessas considerações, postula o provimento do recurso para que seja reformada a r. sentença objurgada e julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Pois bem. Como cediço, os artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil de 2015 dispõem que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, ou reintegrado no caso de esbulho, desde que comprovados os seguintes requisitos:
a)
sua posse pretérita;
b)
a turbação ou esbulho praticado pelo réu;
c)
a data da turbação ou do esbulho; e
d)
a continuação da posse, embora turbada, na demanda de manutenção, ou sua perda, na de reintegração.

Fixadas essas premissas e voltando ao caso destes autos, observo que o conjunto fático-probatório demonstra, de forma inequívoca, que a parte apelada exerceu a posse pretérita do imóvel e somente permitiu, por mera liberalidade, que o apelante utilizasse o terreno tão somente para trabalho, situando sua serralheria.

Como bem destacado pelo juízo de primeiro grau, além da prova documental (IPTU), a prova testemunhal confirma as alegações autorais. Vale destacar, por oportuno, os seguintes depoimentos:

DEPOENTE: MARIA DALVINA BRAGA (fl 757)

“que a depoente trabalhou para Arlinda, Olga e a falecida Cecilia; que a depoente trabalhou como cuidadora/doméstica para dona Cecília e no apartamento que ela morava, do prédio construído no terreno; que quando a depoente foi trabalhar para dona Cecilia o terreno em questão estava vazio; que quando a depoente trabalhava para dona Cecilia, a depoente chegou a ver o senhor RUY (REQUERIDO) no terreno em questão; que a depoente tem conhecimento que o requerido pediu para Arlinda para colocar uma oficina no terreno em questão porque as irmãs do requerido iriam construir um prédio no terreno que o requerido tinha a oficina; que o requerido não tinha onde colocar sua oficina, por isso ele pediu emprestado o terreno em questão para Sra. Arlinda; [...] que a depoente pode dizer que a dona Arlinda não deu o terreno para o requerido; que a depoente esclarece que Arlinda emprestou o terreno para o requerido porque as famílias eram conhecias e amigas; que pelo que a depoente sabe o requerido continua em uma parte do terreno e trabalhando no local; que pelo que a depoente sabe o terreno em questão é de Arlinda e Olga porque foi comprado pelo pai delas e a finada Cecilia”

DEPOENTE: MARIA RANGEL DA SILVA E SILVA (fl. 758)

“que quando a depoente alugou a casa no terreno, na frente morava dona Cecilia e nos fundos a Olga, que Olga morava em um barraquinho de tábua, que todos moravam no mesmo terreno; [...] que a Olga casou e morou um tempo no Parque Infantil/Cariacica, mas a casa da Olga continuou no terreno; que depois Olga ficou viúva e voltou a morar com dona Cecilia”.

DEPOIMENTO PESSOAL DO REQUERIDO (RUY SENNA BARROSO)

“que o depoente era vizinho de dona Cecília; [...] que devido ao estado de saúde de dona Cecília, Arlinda veio do Rio de Janeiro para cuidar dela; que o depoente conversou com Arlina para saber se ela cederia o terreno em questão para o depoente; que Arlinda conversou com dona Cecilia, que ainda era lucida e estava bem; que o terreno em questão estava em nome de dona Cecilia e de mais ninguém; que quem emprestou o terreno para o depoente foi dona Cecilia; que o depoente pediu permissão para Arlinda que conversou com dona Cecilia para que o depoente pudesse trabalhar no terreno; que o depoente já estava no terreno quando dona Cecilia faleceu; [...] que quando o depoente foi pedir para Arlinda lhe ceder o terreno, o depoente já estava no terreno a mais ou menos 5 (cinco) meses;

Ressalto que tais depoimentos permitem concluir que o próprio apelante reconhece o fato de que fez uso do imóvel tão somente por permissão da Sr.ª Cecilia, por intermédio da Sr.ª Arlinda – enteada e herdeira da primeira.

Com efeito, as provas produzidas na instrução demonstram que a apelada exerceu a posse anterior do imóvel e que o apelante, por outro lado, o ocupou como detentor, por mera permissão e comodato.

Assim, a prova da
melhor posse
foi produzida pela apelada, a quem é devida, portando, a proteção possessória por intermédio da reintegração determinada na sentença recorrida.

Nesse sentido: “
[...]
A Ação de Reintegração de Posse não admite discussão sobre o domínio do imóvel, prevendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja,
deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse
, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa. Nesses termos, caberá examinar, somente, o ius possessionis , não perquirindo, portanto, sobre a natureza de seu título jurídico, traduzido no ius possidendi , a teor do artigo 1.210, § 2º, e artigo 1.211, ambos do Código Civil. [...]
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002351, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019).

Uma vez comprovada a posse pretérita, o esbulho praticado pelo apelante na data em que recebeu notificação da pretensão da apelada de reaver a posse do imóvel, bem como a perda da posse, entendo que agiu com acerto o juízo de primeiro grau ao julgar procedente a demanda no tocante ao pedido de reintegração de posse.

Diante das considerações tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Sem majoração dos honorários advocatícios, por já terem sido fixados no máximo legal.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.